Tribunal: TJES
Processo: 5010728-16.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010728-16.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HIGOR DE JESUS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PINHEIROS/ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
.
ART.
155,
CAPUT
E ART.
121,
INCISO
IV,
C/C ART.
14,
INCISO
II,
CP.

ART.
121,
INCISO
IV,
C/C ART.
14,
INCISO
II,
DO CP, NA FORMA DO ART. 69, CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no art. 155,
caput,
e art. 121, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Jorge Nogueira Santos) e art. 121, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Márcio Brito Alves) na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP.

2.
Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria.

3.
“A aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal.” (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).

4.
“(...). Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo a, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta.” (RHC n. 154.486/CE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 25/3/2022).

5.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
HIGOR DE JESUS DA SILVA
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PINHEIROS
, apontado como autoridade coatora.

Consta na inicial do presente
writ
, que o paciente foi preso preventivamente em 03/06/2023, estando atualmente denunciado como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, e art. 121, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Jorge Nogueira Santos) e art. 121, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Márcio Brito Alves) na forma do artigo 69, do Código Penal, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000230-20.2023.8.08.0040.

Nesse contexto, aduz o impetrante que não existem elementos de materialidade e de autoria dos delitos narrados, bem como que não se encontram presentes os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para a manutenção da segregação cautelar do paciente.

Sustenta, ainda, que “configura demora inadmissível, pois trata-se do cerceamento da liberdade sem o devido processo legal, uma vez que a custódia prolonga-se por mais de 90 (noventa) dias, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade”.

Diante disso, pugna pela concessão da liminar para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente ou subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico. Todavia, admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção, que devem estar embasadas em decisão judicial fundamentada, que demonstre a existência de prova da materialidade do crime, a presença de indícios suficientes de autoria, a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos constantes no art. 312, do Código de Processo Penal.

Em outras palavras, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, considerando a natureza dos pleitos e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida, eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data, não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Para tanto, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão. Confira-se:

“Conforme narrado, ao paciente foi imputada a suposta prática descrita no artigo 155, caput, e art. 121, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (vítima Jorge Nogueira Santos) e art. 121, inciso IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (vítima Márcio Brito Alves) na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313 do CPP.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pela defesa, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida em que demonstra a sua periculosidade e a probabilidade concreta de reiteração delitiva, a partir do teor da decisão ora impugnada (id 4938116). Confira-se:

Consta no auto de prisão em flagrante que os policiais militares foram acionados para comparecerem ao local dos fatos, sendo informados por Jorge Nogueira que estava a bordo de sua motocicleta em direção à sua residência, quando foi abordado por dois indivíduos, um deles o autuado Higor de Jesus Silva, e o outro conhecido como Nego Beto, os quais o derrubaram da motocicleta, e em posse de um facão e uma faca, tentaram contra sua vida. Segundo relatos da vítima, conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga. Extrai-se dos autos que os autores foram até a residência da vítima e ameaçaram a sua esposa.

Ainda no atendimento da ocorrência, o senhor Márcio Brito, ciente do ocorrido com Jorge, e sendo conhecido do autuado Higor, aconselhou o flagrado, que, aparentemente, não ficou satisfeito e ameaçou Márcio. Momentos depois, Márcio e seus familiares foram surpreendidos por Higor que pulou o muro da residência e atentou contra a vida deles usando uma faca.

Quando os policiais chegaram ao local, Higor estava escondido em outra residência, já na companhia de seus pais, bastante alterado e visivelmente sob efeitos de substâncias psicoativas. O flagrado resistiu a abordagem. Diante dos fatos, Higor foi encaminhado para a delegacia.

Em consulta aos Sistemas Judiciais (e-Jud, SIEP, SEEU e INFOPEN/ES) e ao Pje do TJES, bem como no BNMP 2.0, constatei que o autuado possui outros registros criminais.

Sob tal perspectiva, válido destacar que é firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, “no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).’ (STJ; AgRg-RHC 172.819; Proc. 2022/0343366-0; PB; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 24/04/2023)”.

E não é só. Em consulta ao Sistema E-jud, restou evidenciado que nova decisão indeferindo o pleito liberatório do ora paciente foi proferida no último dia 16 de outubro, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento, cumprindo a determinação constante no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme consignado na manifestação ministerial, releva pontuar que “a liberdade do paciente oferece intranquilidade à ordem pública, bem como à conveniência da instrução processual, sendo que neste momento se faz necessária sua custódia para acautelar o meio social, cumprindo assinalar que as demais medidas cautelares previstas no artigo 319 do Digesto Processual Penal não se apresentam, por ora, suficientes, como assinalado pela autoridade judiciária da instância singela no vergastado
decisum
”, razão pela qual, também sob esse aspecto, a manutenção da prisão preventiva do paciente é a medida que ora se impõe.

Dessa forma e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.